Tribunal: TJES
Processo: 0001864-74.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001864-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS REIS RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO TEMPORÁRIA. SUBSTITUÍDA POR PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PERDA DE OBJETO DO WRIT
.

1-
A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do
Habeas Corpus
quando a prisão temporária não mais subsiste, pois decretada a prisão preventiva,
na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa. Precedentes do STJ e desta Câmara.

2.
A
decisão que seria objeto de discussão no presente
writ
não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração.

3
–

WRIT JULGADO PREJUDICADO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001864-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS REIS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIA MARIA WANDEKOEKEN - ES6375-A, WANDER LUIS WANDEKOEKEN - ES8203-A, LUIZ FELIPPE WANDEKOEKEN AMORIM - ES30570

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS REIS RODRIGUES
, apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, em razão da designação de Audiência de Custódia para data posterior, ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Consoantes informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5136064), foi oferecida denúncia em 02/05/2023, bem como, a anterior prisão temporária esgotou-se, pois proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal nº º 0001839-53.2023.8.08.0035.

R
essalto que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do
Habeas Corpus
nessa situação, na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa.

Nesse sentido,
cito

recente precedente

do C.STJ
a corroborar tal entendimento:

“
(...) 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022.

3. Consoante
precedente desta Corte, "a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"
(AgRg no HC 697.946/RR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).(...)
(RCD no HC n. 761.100/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Inclusive, nos mesmos termos é a jurisprudência desta Câmara:

HABEAS CORPUS. TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. PRISÃO POR NOVO TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO. 1.
Se mostra despicienda a discussão em torno da prisão temporária, na medida em que, com a decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar passa a se sustentar sob outro título, o qual, como se sabe, não guarda nenhum vínculo de dependência com o primeiro.
2. Quando ocorre prisão por novo título, não há razão avaliar as circunstâncias e motivações depreendidas do título anterior. 3. Prejudicado o pedido. (TJES; HC 0002331-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/03/2019; DJES 01/04/2019).

Portanto, a decisão que seria objeto de discussão no presente
writ
não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a decretação da preventiva com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal,
JULGO PREJUDICADO O PEDIDO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)